Tribunal: TJPA
Processo: 0809374-52.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809374-52.2021.8.14.0051

APELANTE: MIKE GADIEL SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

Relator
PENAL

PROCESSO
N.º 0809374-52.2021.8.14.0051

COMARCA
DE SANTARÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MIKE GADIEL SOUSA

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do CP). A defesa pleiteia o redimensionamento da pena, sustentando que, reconhecida a atenuante da confissão, a pena deveria ter sido fixada aquém do mínimo legal, afastando-se a aplicação da Súmula 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, é possível a redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal previsto para o tipo penal imputado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base foi fixada no mínimo legal, de forma justificada e sem agravantes incidentes.

A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, mas não aplicada para reduzir a pena aquém do mínimo legal, em conformidade com a Súmula 231 do STJ, que veda tal redução.

O entendimento da Corte Superior permanece consolidado, inclusive à luz do Tema 158 do STF e do julgamento da Terceira Seção do STJ no REsp 2.052.085/TO, reafirmando que a aplicação de atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, preservando os limites estabelecidos pelo legislador.

A jurisprudência mais recente do STJ confirma a validade e vigência da Súmula 231, não sendo possível sua superação pelas instâncias ordinárias ou pela própria Corte, diante da existência de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e reafirmado pelo Tema 158 da repercussão geral do STF.

O reconhecimento da atenuante na segunda fase da dosimetria não afasta o limite mínimo legal estabelecido para a pena, devendo prevalecer o princípio da legalidade e a segurança jurídica na fixação da reprimenda.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 65, III, d; CP, art. 68; CF/1988, art. 5º, II e XLVI.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, REsp 2.144.773/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025; STJ, REsp 2.052.085/TO, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 14.08.2024; STF, Tema 158 da repercussão geral, RE 597.270.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO
RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que condenou MIKE GADIEL SOUSA à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime semiaberto, pelo delito tipificado no art. 157,
caput
do Código Penal (roubo simples). (ID 22331275).

Consta da exordial acusatória, em síntese, que no dia 09 de julho de 2021, por volta de 15h15, na Alameda 25, próximo à rua Bugaville, bairro Aeroporto Velho, o acusado, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu o aparelho celular da vítima Kamila Nogueira da Silva.

Em continuidade delitiva, por volta das 16h, na travessa Papoula, entre a avenida Anisio Chaves e Frei Vicente, bairro Aeroporto Velho, o acusado, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu a motocicleta marca Honda CG 125 da vítima Neubson Amaral Leal. (ID 22331097)

A defesa interpôs o presente recurso pleiteando o redimensionamento da pena, ao argumento de que, reconhecida a atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria, a reprimenda deve ser fixada aquém do mínimo legal, com o consequente afastamento da Súmula 231 do STJ. (ID 22331291)

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 22331299).

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 22850111).

É o relatório, que submeto a douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

Belém, .... de ................... 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

VOTO

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

1.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO E AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 231 DO STJ:

Observa-se da sentença condenatória, no que se refere à dosimetria da pena, que o magistrado fixou a pena-base do apelante no mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, embora tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, deixou de aplicá-la, em obediência à Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Em recentes julgados sobre o tema o STJ assim se manifesta:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, em sede de apelação criminal, afastou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sob o fundamento de que o recorrente teria realizado confissão qualificada, ao admitir a subtração da res furtiva, mas negar o emprego de violência ou grave ameaça. O recorrente pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão, com a consequente redução da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a confissão qualificada do réu, utilizada como fundamento para a condenação, permite o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal; e (ii) verificar a necessidade de refazimento da dosimetria da pena em virtude do reconhecimento da referida atenuante. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a confissão do réu, ainda que parcial ou qualificada, deve ensejar o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, desde que utilizada como fundamento para a condenação, conforme disposto na Súmula nº 545/STJ e em precedentes desta Corte Superior.

4. O acórdão recorrido contraria a jurisprudência consolidada do STJ ao afastar a aplicação da atenuante com base na natureza qualificada da confissão, que, no caso concreto, serviu para a manutenção da condenação pelo crime de roubo.

5.
A redução da pena em decorrência da aplicação da atenuante da confissão espontânea encontra limite no disposto pela Súmula nº 231/STJ, que impede a fixação da pena aquém do mínimo legal, mesmo na segunda fase da dosimetria.

IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 2.144.773/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Do mesmo modo, cumpre ressaltar que a Terceira Seção desta Corte de Justiça, no dia 14/08/2024, ao julgar os Recursos Especiais n. (s) 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, rejeitou o cancelamento do enunciado consolidado na Súmula n. 231/STJ, sendo, dessa forma, mantido o entendimento segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis a ementa do referido julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII -
O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal
. VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena. Recursos especiais desprovidos. Teses de julgamento: 1.
A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral.
2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Portanto, mostra-se correta a interpretação conferida pelo Juízo a quo, que, embora tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, deixou de reduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em estrita observância ao disposto na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça e ao entendimento firmado no Tema 190 do STJ.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, nos termos explicitados na fundamentação.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/09/2025